Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processo : 0713096-74.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial[1], que deferiu “a penhora do imóvel indicado no ID60374103, de matrícula n.o 155.262, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como como sala n.o 304 do Bloco "D", do prédio edificado no Conjunto "A" da EQ-713/913 do SEP/SUL de propriedade da executada Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis”, bem como “a penhora de 20% do imóvel indicado no ID60374102, de matrícula n.o 29.962, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento n.o 101, bloco H, da SQ.303-Sul cota-partes pertencentes aos réus Iuri do Lago Nogueira Cavalcante dos Reis e Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis”. Os agravantes sustentam no recurso, em síntese, a impenhorabilidade, por se tratarem bens de família, assim como o excesso de penhora, aduzindo a proporção com que cada herdeiro deve responder por sua cota hereditária. Pedem, liminarmente, o efeito suspensivo e, ao final, o levantamento das penhoras ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso da constrição. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou a impugnação à penhora[2], cujas razões são doravante trazidas neste agravo. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16225688. [2] Id. 63269543 e 63571954, na origem (processo no 0711156-76.2017.8.07.0001)